Tribunal: TJBA
Processo: 8010059-67.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010059-67.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OLIVAL OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PEDIDO PARA FRUIÇÃO IMEDIATA. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos relatados e discutidos estes de autos de Apelação nº 8010059-67.2019.8.05.0150, em que figuram com Apelante OLIVAL OLIVEIRA, e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.